Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. COLPOCLEISE (CIRURGIA DE LEFORT). CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. LISTA DE ESPERA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA ABREU, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para determinar ao agravado a realização imediata de cirurgia de "CE- COLPOCLEISE (CIRURGIA DE LEFORT)", segundo a prescrição médica.
2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, ante a ausência de comprovação de grave risco à saúde ou vida do paciente, nos termos da decisão proferida (ID 55886097). Contrarrazões apresentadas. Pedido de reconsideração indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 56648683).
3. Nas razões recursais, a agravante, de 75 anos, aduz que foi diagnosticada com PROLAPSO GENITAL FEMININO – CID N81.9 e inserida no sistema de regulação em 24/08/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgência, com quadro clínico indicativo de risco imediato, sob pena de sequelas e/ou repercussões negativas para a saúde e bem-estar da paciente.
4. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
5. No caso em exame, a agravante foi inserida no sistema de regulação, com classificação de risco amarelo e, embora a inserção tenha ocorrido em 24/08/2023, há 1.295 pacientes na mesma classificação e 232 com classificação de risco vermelha, mais grave (ID 184359696 - origem). E segundo o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida (ID 184359695 – origem e ID 56283864), a justificar que a agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam o atendimento.
6. A preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
7. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de igual ou de maior sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.